Tribunal: STF
Processo: RE 1480391
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIGNARAM O RESPEITO AO TETO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A questão relativa ao respeito, ou não, ao teto remuneratório constitucional foi debatida exaustivamente pelo Tribunal local, à luz das provas periciais produzidas, tendo sido consignada a ausência de violação. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.